Tribunal: CARF
Processo: 13883.000092/2001-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13883.000092/2001-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.445 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
CONFAB INDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2001
COMPENSAÇÃO.
Deve ser compensado o valor do crédito apurado no processo que julgou o auto
de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo
Mendes Neto, Luís Felipe de Barros Reche(suplente convocado).
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
O interessado em epígrafe pediu o ressarcimento de crédito do IPI, acumulado com pedidos de
compensação de débitos próprios, relativos aos insumos empregados nas exportações
realizados no período em destaque, com base no Decreto-lei n° 491/69, artigo 5° e Lei n°8.402,
artigo 1°, inciso II.
O pedido foi indeferido pelo Despacho Decisório de fls. 88/89, com fundamento em
Informação Fiscal, que enfatizou as disposições do art. 40 da Lei n° 9.784/99, pois o
interessado não teria apresentado documentação essencial para a apreciação do pleito.
Contra isso foi apresentada a manifestação de inconformidade de fls. 141/233 e 236/386,
parcialmente provida pela DRJ/RPO, fl. 388, que anulou a decisão da DRF/Taubaté e
determinou que fosse exarado novo Despacho Decisório, conforme a seguinte ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13883.000092/2001-71
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.445 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13883.000092/2001-71

NULIDADES. Anula-se a decisão administrativa proferida com vício na motivação
decorrente de informação fiscal incompleta.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Anula-se o Despacho Decisório proferido sem
apreciação da certeza e liquidez do direito creditório evitando-se, dessa forma, a
supressão de instância.
Diante disso, foi reiniciado o procedimento fiscal que culminou com a lavratura do Auto de
Infração, objeto do processo n°16045.000229/2005-81 (cópias de fls. 418/536), que alterou a
escrita fiscal do contribuinte, reduzindo o saldo credor do período em questão com a glosa de
R$ 959.211,25, sendo que a impugnação a esta autuação foi julgada pela DRJ/RPO, cujo
Acórdão n° 12.205/2006 (fls. 545/565) manteve integralmente o lançamento.
Assim, foi proferido novo Despacho Decisório (fls. 592/593) que deferiu parcialmente o
crédito montante em R$ 440.788,75, homologando as compensações declaradas até este limite.
Tempestivamente o contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade, fl. 599,
alegando, em síntese, a suspensão do presente processo face a existência de questão prejudicial
pendente de julgamento.
Quanto ao mérito reporta-se à razões já apresentadas na impugnação contra o Auto de Infração
objeto do processo n° 16045.000229/2005-81, também juntando cópia do recurso apresentado
ao Conselho de Contribuintes, acrescentando que, de acordo com o § 4° do art. 150 do CTN, só
se poderiam exigir créditos tributários cujos fatos geradores ocorreram após 13/12/2000, pois
teria sido notificado apenas em 13/12/2005, portanto parte da glosa não procederia.
A impugnação foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, acórdão no14-13.895, de
11/10/2006, efl. 781, improcedente por unanimidade de votos.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega,
resumidamente:
- trata-se de pedido de ressarcimento de créditos de IPI apurados no 1o trimestre
de 2001, relativo a manutenção do crédito de insumos utilizados na industrialização de produtos
destinados a exportação, cumulado com pedido de compensação processo no
13883.000268/2002-75;
- decadência dos fatos geradores anteriores a 13/12/2000 pois apenas foi
notificada em 13/12/2005, conforme prazo do art. 150 do CTN;
- necessária suspensão do processo face a existência de questão prejudicial
pendente de julgamento;
- descabimento da glosa efetuada no processo 16045.000229/2005-81.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes , Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.445 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13883.000092/2001-71

Conforme relatado do pedido de ressarcimento de créditos do IPI resultou o Auto
de Infração, processo 16045.000229/2005-81, onde foram glosados os créditos, restando nesse
processo saldo parcial que resultou em baixa parcial no pedido de compensação incluído nos
autos.
Relativamente ao processo no 16045.000229/2005-81, em que a recorrente alega
existência de questão prejudicial, em consulta ao site do CARF temos os seguintes andamentos:
- em 08/12/2010 houve a conversão do julgamento em diligência, Resolução no
3403-00.152;
- em 26/09/2013 foi prolatado o acórdão no 3403-002.483, dando parcial
provimento ao recurso:
ACORDAM os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, para cancelar o lançamento do imposto quanto às seguintes rubricas: (i) nas saídas
presumidamente desacompanhadas de notas fiscais, em decorrência de receitas não
comprovadas, bem assim os seus consectários legais, inclusive a multa agravada pela presença
de circunstâncias qualificativas; (ii) admitir a dedução na reconstituição da escrita dos débitos
lançados nas notas fiscais de saída por devolução dos produtos emprestados (epoxi em pó
termicamente curado), e (iii) a majoração das penalidades aplicadas pelo não atendimento de
intimação para prestação de esclarecimentos.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 11/05/2000 a 31/12/2001
RECEITAS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SAÍDAS DESACOMPANHADAS DE
NOTA FISCAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO.
A presunção legal de que são provenientes de vendas não registradas as receitas omitidas da
tributação pode ser elidida mediante demonstração, por documentação hábil e idônea, da
origem das mesmas. Demonstrada, em diligência fiscal realizada, que não existiu a omissão
alegada, é de se cancelar o lançamento de ofício do imposto e de seus consectários legais.
VENDA DE MERCADORIAS. VALOR TRIBUTÁRIO MÍNIMO.
Os preços do vendedor não podem ser inferiores ao custo de fabricação, acrescido dos custos
financeiros e dos de venda, administração e publicidade, além do lucro normalmente praticado
pelo vendedor.
CRÉDITO BÁSICO. INSUMOS. CONCEITO.
Somente se caracterizam como insumos as matérias-primas, os produtos intermediários e o
material de embalagem que seja incorporado ao produto fabricado ou consumido em contato
direto na sua produção.
CREDITAMENTO INDEVIDO.
Cancela-se o creditamento por entrada de bens não aplicados na industrialização; de bens
aplicados na industrialização mas que não se subsumem no conceito de insumo adotado pela
legislação do imposto, e; no estorno por cancelamento não justificado de saída tributada; por
redução do valor da operação; e por devolução de vendas sem a escrituração obrigatória de
livro de controle de estoque ou sistema de controle equivalente.
NOTAS FISCAIS. SAÍDA EFETIVA. INOCORRÊNCIA. PENALIDADE.
A emissão de notas fiscais para amparar operações de exportação que não se realizaram enseja
a aplicação da penalidade pecuniária igual ao valor do produto atribuído na nota fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/12/2001
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. FRAUDE.
SIMULAÇÃO.
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.445 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13883.000092/2001-71

O termo inicial do prazo decadencial do direito do Fisco de constituição do crédito tributário,
em presença de circunstâncias que qualificam a infração, desloca-se para a regra geral,
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento já poderia ter sido efetuado.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MAJORAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO DE
INTIMAÇÕES NO PRAZO.
Somente se justifica a majoração da multa de lançamento de ofício no caso de injustificado não
atendimento no prazo das intimações efetuadas pela Fiscalização.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS
QUALIFICATIVAS DA INFRAÇÃO.
A creditamento indevido e reiterado do imposto destacado em notas fiscais de “transferência”
de insumos não utilizados na industrialização, emitidas por estabelecimento de firma
interdependente, localizada no mesmo endereço e com departamentos contábil, fiscal,
comercial e financeiro compartilhados, é ação dolosa fraudulenta, tendente a excluir ou
modificar as características essenciais do fato gerador, de modo a reduzir o montante devido,
nos períodos de apuração em que houve saldo devedor, ou a evitar ou diferir o seu pagamento,
nos períodos em que o saldo apurado do imposto foi credor.
Ademais, o ajuste doloso com a firma interdependente, emissora das notas fiscais, visando a
propiciar o creditamento indevido, caracteriza conluio.
Circunstâncias qualificativas da infração que justificam a exasperação da multa de lançamento
de ofício.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/05/2000
MULTA REGULAMENTAR. ENTREGA DE INFORMAÇÕES EM MEIO MAGNÉTICO.
DESCUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. SUCESSIVAS INTIMAÇÕES
PARA CORREÇÃO DOS DEFEITOS. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE.
As pessoa jurídica que utilizar sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar
negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de
natureza contábil ou fiscal, é obrigada a manter, à disposição do Fisco, na forma estipulada, os
respectivos arquivos digitais e sistemas. A apresentação de arquivos em meio magnético
ilegíveis, com dados faltantes e fora dos lay outs estabelecidos, é descumprimento desse dever
de colaboração e enseja a aplicação da penalidade cominada para tal infração
- o contribuinte apresentou Recurso Especial, que foi julgado, Acórdão no 9303-
004.420, em 06/12/2016:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama (relatora), Erika
Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que conheceram do recurso. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Júlio César Alves Ramos. Julgamento iniciado em
10/2016 e concluído em 06/12/2016
Portanto tem-se que é definitiva a decisão no processo que trata do auto de
infração, e por isso não cabe mais serem analisadas as questões que são exclusivas daquele
processo, como a suspensão do processo face da existência de questão prejudicial, as glosas
efetuadas no processo no 16045.000229/2005-81, e a decadência.
Considerando o parcial provimento no processo no 16045.000229/2005-81 deve-
se considerar os novos valores para a compensação constante nos autos.
A unidade preparadora deverá calcular o novo valor ressarcido, a partir da
decisão definitiva ocorrida no processo n o16045.000229/2005-81, e realizar a compensação até
o montante apurado.
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário e voto por dar parcial provimento.
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.445 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13883.000092/2001-71

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital